Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-55.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-55.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER ROBERTO GOUVEIA - CPF: 365.957.211-04 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), DERCY JORGE GOUVEIA - CPF: 041.733.419-20 (APELANTE), SILVIO LUIS GOUVEIA - CPF: 513.830.631-68 (APELANTE), Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é o instrumento adequado para impugnar inclusão de sócio em execução fiscal, na medida em que para tanto a Lei nº 6.830/80 (artigo 16) prevê os embargos à execução para a finalidade de se discutir acerca das questões relativas ao feito executivo, nas quais se insere a legitimidade passiva. Possível também a interposição de agravo de instrumento contra eventual decisão nesse sentido.

Conforme previsto no artigo 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, é vedado o uso do remédio constitucional como substituto de recurso (Súmula nº 267, do Supremo Tribunal Federal e precedentes do STJ).

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
WAGNER ROBERTO GOUVEIA E OUTROS
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que movem em face de ato supostamente ilegal praticado pela
AUTORIDADE FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes reiteraram que foram incluídos como sujeitos do polo passivo de execuções fiscais referentes a tributos que, conforme certidões de dívida ativa, são devidos e não foram pagos pela empresa, da qual são sócios.

Afirmaram, nestes termos, que não participaram do procedimento de constituição do crédito tributário, sequer tiverem contra si reconhecida conduta que revelasse excesso na administração da empresa, a justificar a inclusão dos sócios do polo passivo da demanda executiva.

Pugnaram, com base nisso, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença extintiva, sejam, ao final, excluídos do polo passivo das ações de execuções fiscais (id. 2923761).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 2923767).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
.
(id 3878655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida de apreciar recurso de apelação interposto por
WAGNER ROBERTO GOUVEIA E OUTROS
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que movem em face de ato supostamente ilegal praticado pela
AUTORIDADE FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.

De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é instrumento que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, que disciplina o processamento da ação mandamental, em seu artigo 5º, incisos I, II e III, estabelece que não será concedida a ordem em face de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado,
in verbis
:

“
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I
- de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito

suspensivo, independentemente de caução;

II
- de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

Sobre a decisão judicial, em específico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração do referido remédio constitucional contra ato judicial é admitida, excepcionalmente, em situações teratológicas ou ainda nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada.

No caso em tela, porém, inobservo qualquer das exceções que viabilizam a propositura da ação mandamental em face de ato jurisdicional, isso porque, ao que se depreende dos autos, a decisão que admitiu a execução fiscal em face dos apelantes, não caracteriza, a meu ver, teratologia ou, ainda, qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGADO. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de mandado de segurança impetrado contra ato do próprio Tribunal, os regimentos internos preveem, em regra, que a distribuição do writ seja feita, de forma preferencial, a quem não tenha participado da decisão impugnada. Compete à parte recorrente comprovar que o regimento interno do respectivo tribunal veda a participação da autoridade coatora no julgamento do mandamus. Ausente essa prova, não há falar em impedimento. 2. 'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição' - Súmula n. 267 do STF. 3.
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada
. 4. Afasta-se a alegação de teratologia do ato judicial impugnado por meio de mandado de segurança se ele se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. 5. Preliminar rejeitada. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 45283/SP, Terceira Turma,
Relator
: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/08/2015) - grifei.

Como já dito anteriormente, verifico que a pretensão dos Apelantes cinge-se à combater as execuções fiscais em trâmite junto a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sob o argumento de que os sócios não poderiam figurar na polo passivo daquelas execuções.

Ocorre que, as inclusões dos sócios naquelas execuções fiscais são passíveis de recursos próprios, de modo que, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

E neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO MANDAMUS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 2. Na hipótese dos autos, somente com o manejo do recurso próprio, poderia o ora impetrante ter levado adiante a discussão sobre o acerto da aplicação da norma do art. 509 do CPC ao caso sob exame. Isso, desde que tivesse aguardado a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e, tempestivamente, se necessário, apresentasse os adequados embargos declaratórios, a fim de que o órgão colegiado competente pudesse examinar a abrangência de seu próprio julgado. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 28944 PR 2009/0036029-6,
Relator
: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

Ao que revela a situação dos autos, portanto, inexiste a ilegalidade aclamada, sequer direito líquido e certo a autorizar a concessão do
mandamus
.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021